Tribunal: TJSP
Processo: 1006089-47.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS DIAGNOSTICADAS E O LABOR – BENEFÍCIO INDEVIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.